Tribunal: TJSP
Processo: 0002723-14.2013.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória material e moral – Compra e venda de produtos de construção – Alegada falha na prestação do serviço – Funcionários da empresa ré que, no ato da entrega, teriam se recusado a transportar as mercadorias para dentro da residência do autor, porque o local seria de difícil acesso – Demanda parcialmente procedente, condenando a ré apenas ao pagamento de indenização

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória material e moral – Compra e venda de produtos de construção – Alegada falha na prestação do serviço – Funcionários da empresa ré que, no ato da entrega, teriam se recusado a transportar as mercadorias para dentro da residência do autor, porque o local seria de difícil acesso – Demanda parcialmente procedente, condenando a ré apenas ao pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes da rescisão do contrato – Inconformismo do autor – Cerceamento de defesa não verificado – Autor que arrolou uma única testemunha sobre fato não controvertido (problema no momento da entrega) – Prejuízo extrapatrimonial não comprovado nos autos, ônus que cabia ao autor da demanda – Hipótese de simples descumprimento do contrato que não enseja, por si só, reparação autônoma – Improvimento do recurso.